Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão proferida que indeferiu os pedidos das partes para oficiar ao 8o Ofício de Notas do Distrito Federal e determinou que a parte ré providencie a entrega, em Secretaria, do aditivo (terceira alteração contratual da empresa ré).
2. A agravante foi sócia da empresa Ré pouco antes da transferência/inclusão do agravado como sócio minoritário da referida empresa, contudo, a questão controversa dos autos originais é que o autor/agravado alega inexistência de relação jurídica com a citada empresa.
3. Não há como impor ao agravado a determinação contida na decisão visto que a questão a ser resolvida é exatamente acerca da inexistência da relação entre o autor, ora agravado, e a parte ré
4. Agravo de Instrumento desprovido.